Tribunal: TJES
Processo: 0000950-73.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000950-73.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON SILVA COSTA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ante a insuficiência de provas submetidas ao contraditório judicial que poderiam ensejar a absolvição, nos termos do art. 155 do CPP, faz-se inviável condenar o réu, ao que aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo.

2. É necessário valorar os argumentos elencados pelo juiz de primeiro grau, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000950-73.2017.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDSON SILVA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença de fls. 97/99 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou improcedente o pleito ministerial que pretendia a condenação do réu nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006.

Em suas razões, às fls. 100/105, o apelante sustenta que (i) existem indícios suficientes de autoria e de materialidade para condenar o réu, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 04, Nota de Culpa de fl. 12, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 13, Boletim Unificado n° 31583640 (fls. 20/21), declarações prestadas em investigação preliminar pela vítima, depoimento prestado pelas testemunhas de acusação, em Juízo, bem como demais documentos coligidos aos presentes autos; (ii) em crimes que tratam de violência contra a mulher há prevalência da palavra da vítima.

Contrarrazões, ao Id. 8412585, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8862217, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A acusação requer a condenação pelo crime imputado, sustentando a existência de provas capazes de ensejar sentença condenatória.

Não se desconsidera a relevância das provas produzidas em sede inquisitorial, no entanto, as mesmas não foram corroboradas por quaisquer elementos produzidos em sede judicial.

Conforme apontado na sentença recorrida, as únicas provas colhidas em sede judicial foram os testemunhos de SD/PMES GUILHERME AZEREDO FREITAS e SD/PMES IGOR ZAMPROGNO DO NASCIMENTO, os quais não lembravam claramente dos fatos sem ler a ocorrência, e nem mesmo presenciaram a suposta agressão, senão vejamos:

SD/PMES GUILHERME AZEREDO FREITAS inquirida(o) pela(o) IRMP, respondeu: Que confirma a ocorrência; Que se recorda mais ou menos da ocorrência; Que se recorda que foi acionado; Que a vítima relatou ter sido agredida pelo acusado e o acusado estava bem alterado; Que a vítima confirmou ao depoente que o acusado estava muito alterado; Que ao entrar em contato com o acusado ele estava muito alterado e agressivo; Que não sabe informar qual motivo que o acusado estava alterado se estava sob efeito de alguma substância ou sob efeito de álcool; Que quando foi colocar o acusado dentro da guarnição, o acusado ficava se debatendo e chutando a compartimento de segurança. Dada a palavra à DEFESA, nada perguntou. Dada a palavra ao MM JUIZ, respondeu: Que teve contato com a vítima, antes de ter contato com o acusado; Que no momento a vítima confirmou ser agredida pelo acusado; Que o acusado não se justificou para o depoente, pois estava muito alterado; Que não tem notícias do paradeiro da vítima e nem do acusado.

SD/PMES IGOR ZAMPROGNO DO NASCIMENTO inquirida(o) pela(o) IRMP, respondeu: Que confirma sua assinatura nos autos; Que confirma a ocorrência; Que estava patrulhando e o CCO passou via rádio a informação, que havia uma possível vítima de agressão, foi passado o endereço e ao chegar no local a vítima veio até o depoente e seus colegas de trabalho relatando o acontecimento; Que o acusado saiu da residência e veio em direção do depoente, com muita agressão e arranhando o braço do depoente e colegas; Que o acusado já algemado estava resistindo para o depoente e colegas colocar ele no cofre, mesmo algemado; Que a vítima relatou que o acusado tentou dar uma garrafada nela e o acusado empurrou ela; Que não se recorda se tinha marcas visíveis na vítima; Que a vítima relatou que o acusado tinha problema com bebida alcoólica; Que precisou fazer o uso do spray de pimenta, pois o acusado estava agressivo; Que o acusado chutou a viatura. Dada a palavra à DEFESA, nada perguntou. Dada a palavra ao MM JUIZ, respondeu: Que nunca mais viu o acusado e nem a vítima nas proximidades de Guriri, onde faz patrulhamento; Que somente teve contato com a vítima somente no dia da abordagem, que posteriormente não teve mais contato; Que a vítima confirmou ser agredida pelo acusado.

Nos termos do apontado pelo magistrado a quo, não foi possível repetir em sede judicial o testemunho da vítima, porque ela não foi encontrada para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento. O réu, da mesma forma, não foi encontrado para ser interrogado, ao que foi decretada sua revelia (fls. 91).

É notório o conteúdo do art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a livre convicção do juiz deve basear-se em prova submetida a contraditório em sede judicial, de forma que é defeso proferir decisão pautada unicamente por elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

Não obstante a relevância das provas produzidas na fase policial na busca da verdade, não é permitido que o Magistrado profira sentença penal condenatória apenas com elementos probatórios colhidos em sede policial, pois violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, conforme fundamentação contida na sentença vergastada, os testemunhos de ambos os policiais são indiretos, o que, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, impede que sejam utilizados para condenação.

Assim, quando não há prova inequívoca da atuação do réu no delito, a absolvição é medida que se impõe, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Em caso semelhante, este e. Tribunal entendeu da mesma forma:

APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL- APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO. Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo. (TJES; AC 0008242-82.2016.8.08.0035; Rel. Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/Jun/2022)

Para além do exposto, compreende-se que é necessário valorar os argumentos elencados pelo juiz de primeiro grau, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. A ver, entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta. 3. Mostra-se prejudicado o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado em primeiro grau as arbitrou no mínimo previsto em Lei, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão. 4. A quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de materiais utilizados para o embalo da droga, indicam a dedicação dos réus à traficância e impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Precedentes do c. STJ. 5. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo. 6. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000378-64.2022.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

Diante das razões acima expostas, dou improvimento ao recurso interposto pela acusação, mantendo incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para NEGAR PROVIMENTO e MANTER a sentença absolutória do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.